Tribunal: STJ
Processo: 0477490-39.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 968693 - SP (2024/0477490-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FELIPE DIEGO MOLARI (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ APARECIDO MOLARI - SP440858
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE
USO
RESTRITO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM
DE
OFÍCIO.

SUBSTITUTIVO
DE

WRIT
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
impetrado visando a absolvição da condenação pelo crime de tráfico de drogas,
corpus
por suposta falta de provas suficientes à condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em se verificar se cabível o habeas corpus
como substitutivo do recurso cabível ou revisão criminal, assim como se possível
reverter a condenação por condutas criminosas, sem reexame dos fatos e provas dos
autos.
III. Razões de decidir.
3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não
admitir a utilização do
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou de
revisão criminal, exceto nas hipótese de flagrante e manifesta ilegalidade, o que não se
verifica no presente caso.
4. Tem-se que "[a] jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido
de que o habeas corpus não é a via adequada para apreciação de pedidos de absolvição
ou desclassificação de condutas, tendo em vista a necessidade de reexame
(AgRg no HC n.
aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado nesta via processual"
932.942/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
D Je de
)
16/12/2024.
5. As instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, concluiu
pela condenação do recorrente pelos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma
de uso restrito, e, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o aprofundado
reexame dos fatos e provas produzidas nos autos, providência inviável em sede de
habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53268553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/12/2025 16:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 98559e6b-93b2-4e55-ace5-b46203035c00

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53268553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 18/12/2025 16:35:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 98559e6b-93b2-4e55-ace5-b46203035c00

AgRg no HABEAS CORPUS No 968693 - SP (2024/0477490-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FELIPE DIEGO MOLARI (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ APARECIDO MOLARI - SP440858
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE
USO
RESTRITO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM
DE
OFÍCIO.

SUBSTITUTIVO
DE

WRIT
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
impetrado visando a absolvição da condenação pelo crime de tráfico de drogas,
corpus
por suposta falta de provas suficientes à condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em se verificar se cabível o habeas corpus
como substitutivo do recurso cabível ou revisão criminal, assim como se possível
reverter a condenação por condutas criminosas, sem reexame dos fatos e provas dos
autos.
III. Razões de decidir.
3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não
admitir a utilização do
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou de
revisão criminal, exceto nas hipótese de flagrante e manifesta ilegalidade, o que não se
verifica no presente caso.
4. Tem-se que "[a] jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido
de que o habeas corpus não é a via adequada para apreciação de pedidos de absolvição
ou desclassificação de condutas, tendo em vista a necessidade de reexame
(AgRg no HC n.
aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado nesta via processual"
932.942/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
D Je de
)
16/12/2024.
5. As instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, concluiu
pela condenação do recorrente pelos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma
de uso restrito, e, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o aprofundado
reexame dos fatos e provas produzidas nos autos, providência inviável em sede de
habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA52809339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:06
Código de Controle do Documento: 2cb75c00-4a54-4c49-9152-1fa26c22a2ff

Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE DIEGO MOLARI contra decisão
proferida pela então relatora Ministra Daniela Teixeira (fls. 457-464) que não conheceu do habeas
substitutivo impetrado em seu favor, ao fundamento de que foi manejado como sucedâneo
corpus
de recurso próprio, inviável o reexame de provas na via escolhida e que não constatada flagrante
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Sustenta o agravante, em síntese, que a mera revaloração jurídica dos fatos e do acervo
probatório é possível no caso dos autos, assim como que deve ser absolvido, uma vez que a
condenação foi lastreada somente em denúncia anônima, sendo ausente prova de mercancia e
identificação do eventual dono da diminuta quantidade de droga apreendida, sob pena de violação
aos artigos 155 e 156 do CPP e
o, LVII, da CF.
art. 5
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, o
provimento do agravo regimental para que o
seja conhecido e a ordem concedida
habeas corpus
(fls. 469-502).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do agravo (fls. 629-
632).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos
apresentados no agravo regimental não evidenciam qualquer equívoco na decisão recorrida.
A decisão agravada, proferida pelo eminente Ministro Presidente, que indeferiu
liminarmente o pedido de habeas corpus, foi exarada nos seguintes termos (fls. 457-464):
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado:
Apelações. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes de posse ilegal
de arma de fogo de uso restrito e de tráfico de drogas em concurso material
(artigo 16, “caput”, da
e artigo 33, “caput”, c. c. artigo 40, inciso
Lei 10.826/03;
III, ambos da
na forma do artigo 69, do Código Penal). Sentença
Lei 11.343/06,
que: (i) condenou o acusado pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento
(artigo 16, “caput”, da
; (ii) desclassificou a conduta prevista no
Lei 10.826/03)
artigo 33, da
para o artigo 28, do mesmo Diploma legal.
Lei no 11.343/06
Recursos da acusação e da defesa. PRELIMINARES. 1. Não assiste razão a
defesa no tocante à alegação de ausência de aviso ao acusado de seu direito
constitucional ao silêncio quando da ação policial. Respeitada opinião em
sentido contrário, entende-se que o direito que o suspeito tem de ser informado
sobre a prerrogativa de permanecer em silêncio (de sorte a não produzir prova
contra si mesmo) não se aplica por ocasião da realização da diligência policial,
mas apenas quando de seus interrogatórios (ou declarações) formais no curso do
inquérito policial ou em juízo. Na verdade, “a notícia da admissão voluntária e
informal da imputação por parte dos averiguados no momento da prisão em
flagrante não configura confissão, mas apenas um elemento da prova
testemunhal que a ela se refere” (TJSP, AP no 0004021- 39.2017.8.26.0417,
relator Desembargador Herman Herschander, julgado em
. De toda
08/09/2019)
sorte, ainda que, no caso em tela, os policiais não tenham esclarecido o acusado
de seu direito ao silêncio (fato, de resto, indemonstrado), o certo é que a
circunstância, na hipótese vertente, não tem relevância no sentido de eivar as
provas produzidas. Com efeito, os objetos apreendidos (apreensão na qual vem
radicada ambas as imputações lançadas na inicial) estavam no interior do imóvel
do acusado. E os policiais tinham ordem judicial para o ingresso na residência
(mandado de busca e apreensão), de sorte que, fatalmente, iriam encontrar as
drogas, a arma de fogo e os demais objetos apreendidos. Pelo que seria
aplicável, no tocante à apreensão dos bens, a teoria da descoberta inevitável
(artigo 157, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal), o que afastaria a
ilicitude da prova. 2. Conduta dos policiais que guardou juridicidade no
cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido judicialmente. Prova
Documento eletrônico VDA52809339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:06
Código de Controle do Documento: 2cb75c00-4a54-4c49-9152-1fa26c22a2ff

ilícita não configurada. O fato de a persecução penal ter sido encetada por
informações oriundas de denúncia anônima não configura qualquer nulidade,
notadamente quando houve prisão em flagrante. 3. Não há dados a indicar
quebra da cadeia de custódia. Aliás, o descumprimento de regra relativa à cadeia
de custódia não gera, automaticamente, nulidade processual, tornando a prova
ilícita. Com efeito, na aferição da higidez da prova sob a óptica da cadeia de
custódia, importa atentar, mais do que o cumprimento estrito das formalidades
em si, para a finalidade do instituto. Neste passo e sempre tendo por parâmetro o
princípio da instrumentalidade das formas - não se declara a invalidade sem
comprovação de prejuízo, ainda que se cuide de nulidade absoluta, tal como tem
assentado o Supremo Tribunal Federal, impende aferir se, no caso concreto, as
providências tomadas (ou não tomadas) deixam alguma dúvida sobre a
identidade entre o material apreendido e o periciado, bem como no tocante à
conservação do material apreendido para fins da perícia. Somente se deve
declarar a imprestabilidade da prova se existir fundada suspeita de que o
procedimento colocou em risco a autenticidade (credibilidade) da prova. A
questão há de ser valorada pelo magistrado, em consonância com o princípio do
livre convencimento do juiz, adotado pelo Código de Processo Penal (artigo
155). Orientação jurisprudencial e doutrinária. 4. A inobservância da regra
estampada no artigo 212, do Código de Processo Penal, para oitiva da vítima e
testemunhas, enseja nulidade relativa, reclamando, para a declaração de
invalidade, demonstração de prejuízo e alegação oportuna, na linha de
entendimento esposado pelos Tribunais Superiores (STF, HC no 103.525,
relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em
DJ de
HC
03/08/2010,
27/08/2010;
no 112.212, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em
2, DJ
18/09/2021
de
STJ, AgRg no HC no 744.574/SP, relator Ministro Ribeiro
03/10/2012;
Dantas, Quinta Turma, julgado em
D Je de
AgRg no R
14/6/2022,
20/6/2022;
Esp no 1.672.649/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
D Je de
AgRg no AR Esp no 746.463/SP, relator Ministro
3/4/2018,
6/4/2018;
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
D Je de
.
22/6/2021,
29/6/2021)
Aliás, a impugnação deve ser feita ainda na audiência (STF, HC no 111.023,
relator Ministro Marco Aurélio, julgado em
DJ de
.
17/10/2017,
31/10/2017)
Situação inocorrente no caso vertente. 5. Alegação de inexistência de perícia nas
câmeras de filmagens acopladas na área externa do imóvel a macular a
materialidade delitiva. Providência que não guarda utilidade para o deslinde da
causa, considerando o manancial probatório existente. Além disso, a defesa nada
requereu em audiência (na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal),
pelo que a questão se acha preclusa. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 6.
Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do
acusado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e
munições de uso restrito. 7. Não acolhimento do pedido de desclassificação para
a figura prevista no artigo 12, da
8. Sanção redimensionada. 9.
Lei 10.826/03.
Decretação de perdimento dos bens. Recursos do Ministério Público e da defesa
parcialmente providos.

O paciente foi condenado por tráfico de drogas (23,56 g de cocaína e 21,69 g de
maconha) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (calibre 9 mm) e munição, às
penas de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 593 dias-multa.
A defesa alega, em síntese, que não há prova suficiente para a condenação pelo
tráfico.
Ao final, requer a concessão da ordem para absolver o paciente ou a
desclassificação para o ilícito do
da Lei de Drogas. É o relatório. Decido. A
art. 28
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
Veja-se:

Documento eletrônico VDA52809339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:06
Código de Controle do Documento: 2cb75c00-4a54-4c49-9152-1fa26c22a2ff

"O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se
concede a ordem de ofício"
(AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
D Je de
.
2/4/2024,
8/4/2024)

"De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas
corpus como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do CPP.
art. 621
Precedentes"
(AgRg no HC n. 864.465/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
D Je de
.
18/3/2024,
20/3/2024)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:

"Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de
agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a
jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser
extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659,
Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no
sentido de que o ?habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
impugnar decreto condenatório transitado em julgado? (HC 118.292-AgR, Rel.
Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que
não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de
recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz
Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...)
(HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
17/5/2023)

O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a
real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da
pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária
celeridade no seu julgamento.
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código
de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
No que tange à condenação do paciente, assim entendeu o Tribunal de origem (e-
STJ fls. 51-72):

No caso dos autos, conforme se explicitará adiante, os policiais civis foram
dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 3a
Vara Criminal de Marília (autos no 1514485- 63.2023.8.26.0344), na residência
do acusado.
Segundo os agentes públicos, possuíam dados a indicar que acusado estaria
guardando drogas e armas para traficantes, bem como ameaçando pessoas com
arma de fogo, motivos pelos quais a autoridade policial representou pela
expedição do mandado de busca domiciliar, sobrevindo decisão judicial
fundamentada que deferiu o pleito (fls. 1/8, 13/14 dos citados autos).
[...]
Em seguros depoimentos prestados no curso da persecução penal, os policiais
civis Paulo Sérgio da Silva e Hamilton Tadeu Dorne e Silva confirmaram, na
essência, a imputação.
Perante a autoridade policial (fls. 02/05), declararam que possuíam
informações de que Felipe Diego Molari estaria guardando armas e drogas em
sua residência, destinados ao comércio de drogas. Na manhã da data de
06.12.2023, foram dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão.
Deslocaram-se até o imóvel situado na Rua Itália no 320, onde reside a pessoa
de Felipe Diego Molari, o qual se encontrava em uma barbearia, nas imediações
da casa dele. Ao ser abordado, foi cientificado do teor do mandado e
acompanhou os investigadores até a residência dele. No trajeto, Felipe
Documento eletrônico VDA52809339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:06
Código de Controle do Documento: 2cb75c00-4a54-4c49-9152-1fa26c22a2ff

confirmou que havia entorpecentes, arma e bastante dinheiro que estavam
guardados no cofre do quarto dele. No local, o próprio Felipe abriu o cofre,
franqueando o acesso, onde foi localizada: alta soma em dinheiro que, ao ser
contabilizado, totalizou R$ 39.996,00 em notas diversas; 1 invólucro contendo
cocaína; 1 pistola calibre 9 milímetros, n. V Sl227, marca “Produtos Mendoza”,
modelo AZTK, de fabricação mexicana, cujo carregador nela acoplado estava
municiado com 3 cartuchos intactos. No guarda-roupas do quarto ao lado, foram
localizados dentro de uma caixa: 9 cartuchos intactos de calibre 38; 5 cartuchos
intactos de calibre 9 milímetros e 1 cartucho deflagrado de 9 milímetros. Na sala
sobre um móvel, foram localizadas 2 porções de maconha. Na cozinha, havia
um pó branco, que Felipe confirmou ser bicarbonato de sódio (não foi
constatado na perícia tratar-se de material entorpecente) e uma balança de
precisão, que estava sobre o micro- ondas. Num cômodo, onde funciona a
oficina de “chaveiro” do acusado, foram localizadas 7 lâminas de cheques do
Banco Santander, emitidos por “Irenildo Ferreira Machado ME”, cada qual no
valor de R$ 1.000,00. Questionado sobre os fatos, Felipe disse que o dinheiro
era fruto do trabalho dele como chaveiro, mas não forneceu qualquer documento
que pudesse comprovar de fato a origem do numerário apreendido. Confirmou
ainda, que comprou a arma de pessoa desconhecida e que a droga localizada
seria para consumo dele próprio, inclusive, que o pó branco encontrado no
cofre, ao lado da cocaína, seria bicarbonato de sódio. Foram localizados, ainda,
papéis contendo nomes e números, nitidamente indicativos de controle de
contabilidade. O acusado não possuía qualquer documentação autorizando a
guarda ou posse de arma de fogo e munições. Declararam que as informações
colhidas pelo setor de investigação davam conta de que Felipe estava envolvido
com o tráfico de drogas, e guardava entorpecentes, dinheiro e armas para
traficantes que atuam no comércio clandestino de drogas, no bairro Vista Alegre
e adjacências.
[...]
Silente na fase policial (fls. 06), o acusado, em juízo (fls. 896 mídia
audiovisual), declarou que, na data dos fatos, estava no salão de cabeleireiro,
cortando o cabelo, quando foi abordado pelos policiais. Foi junto com os
agentes públicos para sua residência, os quais, no caminho, perguntaram se o
interrogando possuía arma de fogo. Respondeu positivamente, alegando ser para
sua defesa, especialmente para a defesa de seu estabelecimento de chaveiro. Foi
também questionado se era usuário de drogas e também respondeu
positivamente, dizendo que tinha uma porção de maconha e uma porção de
cocaína, na sua casa, destinadas ao seu uso pessoal. Ao chegar em sua
residência, o interrogando foi ao cofre e o abriu. No interior do cofre, estava a
arma de fogo, o dinheiro e a cocaína. Tinha cerca de 21 gramas de cocaína.
Alegou que costumava comprar um pedaço de cerca de 25 gramas de cocaína.
Comprava a maconha também em pedaço, uma vez que era mais barato e não
ter que ir à biqueira muitas vezes. Quanto ao dinheiro, disse ser fruto do
trabalho de chaveiro, de economias da sua esposa e também da venda de um
carro e gado. Explicou que não guardava o dinheiro no banco, em razão de uma
dívida executada na justiça; por isso, guardava no cofre. No outro cômodo da
casa, estava a maconha e um cigarro enrolado, o dexavador, a seda. Na cozinha,
foi localizada uma balança de precisão, pertencente à esposa do interrogando,
que, nas horas vagas, faz bolos, servindo para pesar os alimentos. Alegou que
presenciou os policiais utilizarem a balança para pesar a droga. Quanto às folhas
de cheque, respondeu que se tratava de um serviço que havia realizado em um
estacionamento. Respondeu que o delegado não participou do cumprimento do
mandado e a polícia técnica não estava presente e nem foi chamada,
explicitando que não houve necessidade, pois o próprio interrogando disse aos
policiais o que estava no interior do cofre. Todos os policiais foram muito
educados e houve um bom diálogo com os agentes públicos. Disse ser usuário
há muitos anos e já fez tratamento para deixar de usar entorpecentes. Respondeu
que sua renda mensal é entre R$6.000,00 a R$7.000,00, sendo que o dinheiro do
cofre eram de suas economias, de sua esposa e uma quantia deixada pelo seu
pai. No imóvel, há câmeras de vigilância. Foi questionado pelo juízo se fazia
Documento eletrônico VDA52809339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:06
Código de Controle do Documento: 2cb75c00-4a54-4c49-9152-1fa26c22a2ff

alguns serviços “fiado”. Explicou que fazia serviços para uma empresa, que
pagava um valor mensal ao interrogando. Tais serviços variavam de valores.
Exibidas as cópias de anotações manuscritas de valores constantes nos autos,
respondeu que já teve uma lanchonete, por volta de 2012; que devido ao uso de
drogas, respondeu que ficou devendo para alguns fornecedores; que uma das
contabilidades se refere à sua prisão anterior; que os valores são “dinheiro
fornecido”, bem como produto da venda de gado e de carro. Respondeu que, no
interior do cofre, estavam o dinheiro, a arma de fogo e a cocaína. Os
manuscritos não estavam no cofre. Respondeu que a condenação anterior foi por
tráfico de drogas, sendo que estava solto desde 2019. A maconha se encontrava
em cima da mesa da sala, junto com o dexavador e a seda. Questionado o fato
de a mulher do interrogando dizer que desconhecia as drogas e de não ter visto a
droga em cima da mesa na sala, respondeu que sua esposa não tinha acesso ao
local, porque a droga estava dentro de um pote.
[...]
Por sua vez, certa a autoria.
Firme a prova testemunhal no inculpar o acusado Felipe.
Segundo se depreende dos depoimentos dos policiais civis Paulo Sérgio da
Silva e Hamilton Tadeu Dorne e Silva, colhidos no curso da persecução penal
(fls. 02/05; 896 e 936 mídias audiovisuais), tal como acima explicitado, foram
encontradas, na residência do réu, 2 invólucros plásticos de maconha, com peso
líquido de 21,69 gramas (na sala da casa) e 1 invólucro plástico de cocaína com
peso líquido de 23,56 gramas (no interior do cofre), além de grande quantidade
de dinheiro (cerca de quarenta mil reais, em notas variadas), 7 folhas de cheques
no valor de R$1.000,00 cada uma, anotações em folhas de caderno relativas à
contabilidade, duas cartas manuscritas, balança de precisão, pó branco
(bicarbonato de sódio), além da arma de fogo (pistola 9 mm) e das munições (9
mm e 38).
Tanto na fase judicial (nas duas oportunidades em que foram inquiridos),
quanto extrajudicialmente, os policiais civis apresentaram, em sua essência,
versões firmes e harmônicas. E, em todas as ocasiões, ressalvaram que existam
informes de que o acusado estaria guardando arma e drogas para traficantes (na
fase inquisitiva, fizeram também menção sobre a guarda de dinheiro pelo
acusado para traficantes que atuavam no comércio clandestino de drogas, no
bairro Vista Alegre e adjacências).
Narrativas que, de resto, estão em consonância com a apreensão das drogas e
com os objetos e valores mencionados.
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório apto a avalizar a pretensão
acusatória.
Dentro desse espectro, não quadra a alegação do réu de que as drogas se
destinavam a uso próprio.
Na verdade, as circunstâncias indicam que o crime a se divisar é o previsto
no artigo 33, da Lei no 11.343/06.
Em primeiro lugar, conforme narrado pelos policiais, havia informações de
que o réu também guardava drogas para terceiros.
[...]
Nessa linha, destaca-se que a decisão judicial (juízo da 3a Vara Criminal de
Marília, autos no 1514485-63.2023.8.26.0344), que analisou a representação
formulada pela autoridade policial, pontuou merecer guarida o pleito,
autorizando a expedição do mandado de busca e apreensão para localizar e
apreender substâncias entorpecentes e objetos de origem ilícita na residência do
acusado (fls. 13/14 do apenso e 19/20 dos autos principais).
Nesse sentido, não se afigura correta a alegação defensiva de que a diligência
tinha por objeto apenas armas de fogo.
Importa, ainda, na linha da imputação, tomar em conta que:
(i) que o acusado já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, conforme
certidão de fls. 313/315 (crime datado de 01.05.2013);
Documento eletrônico VDA52809339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:06
Código de Controle do Documento: 2cb75c00-4a54-4c49-9152-1fa26c22a2ff

(ii) foram apreendidas elevada soma em dinheiro (R$ 39.996,00) em notas
variadas (fls. 24/26; 33), além de 7 folhas de cheques, cada qual no valor de R$
1.000,00 (fls. 48/53), valores cuja origem lícita não foi demonstrada, a contento,
pelo réu;
(iii) foram anexadas aos autos cartas manuscritas (fls. 34/37) endereçadas a
um indivíduo preso, sendo que, em uma das folhas (fls. 35), há menção a
“dinheiro guardado no cofre”;
(iv) foram localizadas anotações manuscritas, indicativas de que se referem
ao controle da venda de drogas (fls. 38/47), salientando que o acusado, em seu
interrogatório judicial, deu explicações confusas e nada convincentes;
(v) foi localizada uma balança de precisão que, periciada, constatou
apresentar sujidades de cocaína e maconha (fls. 208/211).
São fatores que, ajuntados, radicam a acusação relativa ao delito de tráfico de
drogas.
[...]
O fato de o acusado exercer a atividade de chaveiro (há documentos nos
autos a demonstrar a assertiva) não é suficiente, nesse contexto, para dobrar a
acusação, considerando a consistência das provas produzidas pelo órgão
acusatório.
Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico, tal como composto o tipo penal
com inúmeras condutas não reclama a identificação do fornecedor ou do
comprador. Nem mesmo se exige a prova da efetiva ocorrência do ato de
mercancia.

Como se vê do trecho destacado, o Tribunal de origem concluiu pela existência de
prova de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
Diante de tal realidade, se o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e
provas entendeu pela não comprovação dos elementos nucleares do tipo penal do
delito de tráfico, não compete a esta Corte Superior, cuja vocação constitucional é
unificar a interpretação legal, contrariar tal conclusão.
É de curial importância ter em mente que no ordenamento jurídico nacional o
Superior Tribunal de Justiça ostenta uma posição de vértice e não pode servir como
uma terceira instância recursal.
Nesse particular, são valiosas as lições do aclamado Michele Taruffo que ao
discorrer sobre as funções das cortes de vértice aponta o seu papel de promover a
evolução e transformação do direito (TARUFFO, Michele. Le Funzioni delle Corti
supreme: cenni generali. In: Annuario di Diritto Comparado e di Studi Legislativi.
Nápoles: Edizione Scientifiche Italiane, 2011. p. 11-36), não cabendo o
amesquinhamento de tal papel mediante a reanálise do que já foi decidido pelas
instâncias ordinárias.
Nesse palmilhar, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça ser uma instância
meramente revisora das decisões prolatadas pelas instâncias ordinárias. Deve-se
sempre observar a sua função nomofilática de assegurar a uniformidade da
interpretação das leis, para trazer mais coerência e previsibilidade às decisões
judiciais, afastando cada vez mais a incerteza e insegurança jurídicas.
Assim, não compete a esta Corte promover a reanálise da matéria fática e
probatória já existente no processo. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus impetrado visando a absolvição da condenação pelos crimes de tráfico e
de associação criminosa, prevista no
da
sob a
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
alegação de ausência de provas suficientes para configurar o animus associativo
e a estabilidade entre os agentes.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52809339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:06
Código de Controle do Documento: 2cb75c00-4a54-4c49-9152-1fa26c22a2ff

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a absolvição
das condutas criminosas, sem necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório, no âmbito restrito do habeas corpus. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o
habeas corpus não é a via adequada para apreciação de pedidos de
absolvição ou desclassificação de condutas, tendo em vista a necessidade de
reexame aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado nesta via
processual.
4. O Tribunal de origem, após análise detalhada do conjunto probatório,
concluiu pela configuração dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico,
evidenciando o animus associativo e a estabilidade entre os agentes, além da
existência de logística sofisticada e organização criminosa para o transporte e
armazenamento de grandes quantidades de drogas.
5. Para se desconstituir a decisão das instâncias ordinárias, seria
necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência que
extrapola os limites cognitivos do habeas corpus, caracterizado por rito
célere e pela ausência de dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 932.942/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
D Je de
)
11/12/2024,
16/12/2024.

A revisão do entendimento firmado na origem, como requer a parte impetrante,
implica no revolvimento do conteúdo fático-probatório constante do processo,
providência vedada na via estreita do habeas corpus.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo.
Publique-se. Intimem-se.

A decisão ora impugnada foi proferida com respaldo em firme orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que o habeas corpus não se presta à impugnação de
decisão que desafia recurso ordinário ou revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais, nas
quais se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não se evidencia no caso
concreto.
Ademais, não se verifica, na hipótese, qualquer ilegalidade flagrante que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do
-A do Código de Processo
art. 647
Penal.
O Tribunal de origem fundamentou a condenação do recorrente com base nos fatos e
provas dos autos, sendo inviável o reexame de fatos e provas na via eleita.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio
ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito
de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
art. 647
caput e parágrafo único,
do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou
ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 979.877/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025, grifei.)
Documento eletrônico VDA52809339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:06
Código de Controle do Documento: 2cb75c00-4a54-4c49-9152-1fa26c22a2ff

IMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
AGRAVO REG
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
CONDUTA PREVISTA NO
DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO
ART. 28
PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO
DA
ART. 33

REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
NÃO
LEI
11.343/2006.
CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição
ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o
decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado
dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos
limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação
probatória. Precedentes.
2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente
por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado
nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido
pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu
poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a
presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele
local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou
comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior
parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.
3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente,
inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido
contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e
probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.
Precedentes.
4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que
não ocorreu no presente caso. Precedentes.
5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na
jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
7/10/2025,
14/10/2025,

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA
SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM
CONJUNTOS
PROBATÓRIO.
PRECEDENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus,
com fundamento no
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 34,
Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de
drogas.
2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas,
considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as
circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para
entrega a terceiros.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser
mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a
quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de
entorpecentes.
III. Razões de decidir
4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo
para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade
Documento eletrônico VDA52809339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:06
Código de Controle do Documento: 2cb75c00-4a54-4c49-9152-1fa26c22a2ff

dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso.
5. A configuração do tipo penal do
da
não exige a
art. 33
Lei n. 11.343/2006
comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos
verbos descritos no dispositivo legal.
6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que
buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para
condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos
do
da
configura o crime de tráfico de drogas,
art. 33
Lei n. 11.343/2006
independentemente da comprovação de mercancia".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33;
RISTJ,
XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR,
art. 34,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.703.590/RJ,
julgado em 17.12.2024.
(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
13/8/2025,
18/8/2025,

Dessa forma, a agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52809339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:06
Código de Controle do Documento: 2cb75c00-4a54-4c49-9152-1fa26c22a2ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 968.693 / SP
Número Registro: 2024/0477490-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00092322120248260996 15146857020238260344 23502602023 865612023 92322120248260996
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ APARECIDO MOLARI
ADVOGADO
: LUIZ APARECIDO MOLARI - SP440858
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE DIEGO MOLARI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE DIEGO MOLARI (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ APARECIDO MOLARI - SP440858
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53243367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:48
Código de Controle do Documento: 8c8a47a3-57c4-4059-980e-43613f4e8d11

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:49:48
Código de Controle do Documento: 8c8a47a3-57c4-4059-980e-43613f4e8d11